Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o Agravo Interno (ID 42110545), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em atenção ao art. 81, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília, 27 de janeiro de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito